Tribunal: TJSP
Processo: 0015762-19.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Processo de cumprimento de sentença - Extinção em razão do adimplemento do débito - Determinação de transferência dos valores cabíveis ao espólio e empresa coexequente - Espólio coexequente que tem participação nas quotas sociais da empresa - Cautela do Juízo do inventário com relação aos direitos do espólio - Providência que não implica em prejuízo para os demais exequentes - Questão já

Ementa:
Processo de cumprimento de sentença - Extinção em razão do adimplemento do débito - Determinação de transferência dos valores cabíveis ao espólio e empresa coexequente - Espólio coexequente que tem participação nas quotas sociais da empresa - Cautela do Juízo do inventário com relação aos direitos do espólio - Providência que não implica em prejuízo para os demais exequentes - Questão já apreciada em outras decisões e agravos de instrumento - Recurso não provido